Tribunal: TJPA
Processo: 0017799-16.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017799-16.2010.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO GADELHA LIMA

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. A pretensão deduzida no presente feito é a mesma analisada nos autos de reconvenção na Ação de Busca e apreensão nº 0005919-39.2010.8.14.0301, no qual já houve recurso de apelação julgado com acórdão transitado em julgado.

2
.
Existindo ação anterior com idêntico pedido, idênticas partes e causa de pedir, onde o pedido foi julgado com resolução de mérito e transitado em julgado, resta configurada a coisa julgada.

3
.
Recurso não conhecido. De ofício, reconheço a litispendência e a coisa julgada no processo, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485 do CPC.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº: 0017799-16.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO GADELHA LIMA

APELADO: BANCO RODOBENS S/A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação cível,
interposta por
RAIMUNDO GADELHA LIMA,
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação ordinária revisional de juros remuneratórios e moratórios com restituição de indébito e indenização por dano moral e material
, ajuizada em desfavor de
BANCO RODOBENS S/A.
– julgou improcedente os pedidos da exordial
.

Postula o apelante, em apertada síntese:

“a) Seja o presente recurso CONHECIDO e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral PROVIMENIO reformando a sentença recorrida, para:

b.l) MODIFICAR em caráter permanente as cláusulas abusivas de vencimento antecipado da dívida e a cobrança extorsiva de Juros remuneratórios e moratórios e encargos, determinando que o Apelado cobre apenas multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) sobre eventual parcela em atraso e/ou o índice que Vossa Excelência julgar conveniente e que esteja em consonância com o mercado;

b.2) CONDENAR O APELADO A DEVOLVER EM DOBRO o que foi pago indevidamente pela cobrança abusiva de juros remuneratórios e moratórios e encargos contratuais:

b.3) CONDENAR O APELADO A INDENIZAR o APELANTE pelos DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS, conforme arbítrio de Vossa Excelência, uma vez que o Apelante vem sofrendo constrangimento pela cobrança abusiva. b.4) AFASTAR a cobrança de comissão de permanência;

b.5) DECLARAR A AUSÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR, uma vez que não há existência de dívida líquida para ser cobrada quando se inclui no crédito parcela julgada ilegal;

b.6) DETERMINAR QUE SE REALIZE NOVO CÁLCULO DO DÉBITO , excluindo os juros de mora e encargos contratuais, exigidos desde seu vencimento até o trânsito em julgado e apresentação dos novos cálculos. b.7) CONDENAR o Apelado ao pagamento das custas processuais e da verba relativa aos honorários na ordem 20% (vinte pCf* cento) sobre o valor da causa, em virtude do ônus de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que determinou sua redistribuição, em face da sua incompetência, razão pela qual me vieram conclusos, tendo recebido o apelo em seu duplo efeito.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso, pelo que adianto,
de plano, ser caso de não conhecimento do recurso, ante a constatação da ocorrência de litispendência e da coisa julgada. Explico.

A litispendência, prevista no art. 301, V, e § 3º do CPC, constitui, para além de objeção processual, questão de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser apreciadas, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Trata-se de causa de extinção do feito sem julgamento do mérito, fundada no princípio da unicidade da relação processual, que tem por escopo vedar a existência de dois processos sobre a mesma lide entre as mesmas partes, evitando assim decisões contraditórias que poderiam gerar instabilidade das relações sociais, violando o princípio da segurança jurídica.

Segundo esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
Comentários ao Código de Processo Civil, p. 1.111; Revista dos Tribunais
):

“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...)”.

Compulsando os autos de origem, foi possível identificar o ajuizamento da Ação de busca e apreensão nº 0005919-39.2010.8.14.0301, envolvendo as mesmas partes, com identidade de pedidos e causa de pedir, ante a apresentação de reconvenção naqueles autos.

Além disso, ao consultar os autos da
Ação de busca e apreensão nº 0005919-39.2010.8.14.0301,
através do Sistema de Processo Eletrônicos, verifico que o processo transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2021, tendo sido publicado Acórdão nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
COBRANÇA EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Verifico que não restou comprovado nos autos a cobrança excessiva de encargos do contrato, notadamente juros exorbitantes ou capitalizados e comissão de permanência.

2. Legalidade da cobrança de taxa de abertura de cadastro, nos moldes preceituados pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Não havendo qualquer ilegalidade praticada pelo ora apelado, não há que se falar em danos materiais e morais.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”.
(AP. nº 0005919-39.2010.8.14.0301. Relatora Edinéa Oliveira Tavares. Julgado em 01 de dezembro de 2020
,
Órgão

julgador 2ª Turma de Direito Privado).

Deste modo, verificando-se a identidade de partes e de pedidos em ambas as ações – sendo idênticas as peças dos autos -, relacionados à pretensão de reconhecimento de cobrança excessiva e abusiva de juros e mora no aludido contrato e, ocorrendo o trânsito em julgado de uma das ações, evidencia-se, também, a ocorrência do instituto da coisa julgada.

Ademais, ressalte-se que a coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e analisada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

O ordenamento jurídico pátrio repudia a reprodução de ações entre as mesmas partes para a solução de um único litígio. Prevê soluções processuais para evitar a proliferação de causas semelhantes e, em consequência, de decisões judiciais divergentes.

Nesse sentido, o inciso V do art. 485 do CPC, é expresso ao dispor que o Juiz não resolverá o mérito quando:

“Art. 485 (...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

Sobre o tema, o doutrinador Nelson Nery Júnior leciona:

“Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem de ser extinto sem julgamento do mérito”. (
Código de Processo Civil Comentado, 7ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 628).

Em que pese o instituto da coisa julgada ter origem milenar, até hoje não há na doutrina um conceito unívoco a respeito do tema.

Na definição do dicionário, coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível.

Para Alexandre Freitas Câmara “
pode-se, pois, definir a coisa julgada como a imutabilidade da sentença (coisa julgada formal) e de seu conteúdo (coisa julgada material), quando não mais cabível qualquer recurso
” (CÂMARA, Alexandre Freitas. “Lições de Direito Processual Civil”. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 460).

Nos dizeres de Luiz Eduardo Ribeiro Mourão, coisa julgada é: “
uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes (e, excepcionalmente, por terceiros), em processos futuros. Para alcançar esse desiderato, vale-se o legislador de duas técnicas processuais: veda a repetição da demanda; imutabiliza as decisões judiciais transitas em julgado
”. (MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa Julgada. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.29).

Nesse contexto, confrontando os autos deste recurso e os pedidos nele constante, com os julgados no processo nº 0005919-39.2010.8.14.0301, conclui-se que a matéria foi sim atingida pela ocorrência da coisa julgada.

Dessa forma, o que se verifica no presente caso é a reapresentação em juízo de uma demanda, tendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que já teve o mérito apreciado, sendo julgada improcedente a pretensão autoral, não havendo como se afastar o reconhecimento da coisa julgada, diante da ocorrência do trânsito em julgado da ação anterior.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Mandado de Segurança que visava a anulação do processo administrativo nº 1340/2015 instaurado pela Portaria nº 2899/2015;

2. A pretensão deduzida no presente feito é a mesma analisada nos autos do Mandado de Segurança nº 0803495-66.2016.8.14.0301, no qual já houve recurso de apelação julgado com acórdão transitado em julgado;

3. Existindo ação anterior com idêntico pedido, idênticas partes e causa de pedir, onde o pedido foi julgado com resolução de mérito e transitado em julgado, resta configurada a coisa julgada;

4. Recurso não conhecido. De ofício, na esteira do parecer ministerial, reconheço a litispendência e a coisa julgada no processo, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485 do CPC
.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0814408-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023).

Ante o exposto, não conheço da apelação e, de ofício, reconheço a litispendência e coisa julgada no processo, determinando a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/03/2024